Tribunal: TJPA
Processo: 0810102-68.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810102-68.2020.8.14.0006

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO POR MERO ATRASO NA ADEQUAÇÃO À NORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais coletivos, formulado em Ação Civil Pública ajuizada em razão de suposto descumprimento inicial da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) por parte de uma instituição hospitalar.

2. Os Fatos Relevantes. A associação autora ajuizou a ação em 31 de dezembro de 2020, alegando que o hospital descumpria obrigações essenciais da LGPD (ausência de política de privacidade, de encarregado de dados e de canais de comunicação), expondo dados sensíveis de pacientes a risco. O hospital, em sua defesa, demonstrou ter iniciado o processo de adequação, com a contratação de assessoria especializada, treinamento de pessoal e nomeação de encarregado.

3. A Decisão Recorrida. O juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente, por entender que o hospital comprovou a adoção de medidas para conformidade com a LGPD e que o mero atraso na adequação, sem a demonstração de dano concreto (como vazamento de dados) ou de uma ofensa grave e intolerável à coletividade, não configura dano moral coletivo indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento formal ou o atraso na adequação de uma pessoa jurídica às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), logo após o início de sua vigência e sem a comprovação de dano efetivo ou de conduta de grave reprovabilidade social, é suficiente para caracterizar o dano moral coletivo in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do dano moral coletivo exige uma lesão injusta e intolerável a valores fundamentais da sociedade, que transcenda a mera infração legal ou contratual. A conduta ilícita deve atingir um elevado grau de reprovabilidade e repercussão social, gerando sentimento de repulsa na consciência coletiva. A banalização do instituto deve ser coibida.

6. O contexto fático do ajuizamento da ação — poucos meses após a entrada em vigor da LGPD e durante a crise sanitária da COVID-19, com a vigência das sanções administrativas legalmente postergada — deve ser ponderado. A prorrogação da eficácia das sanções pelo legislador indica a razoabilidade de se conceder um período de adaptação, sendo desproporcional exigir conformidade plena e imediata sob pena de condenação por dano moral coletivo.

7. A comprovação nos autos de que a entidade hospitalar não se manteve inerte, mas adotou medidas concretas e progressivas para se adequar à legislação (contratação de assessoria, treinamentos e nomeação de encarregado), afasta a caracterização de conduta gravemente reprovável ou de má-fé que justifique a imposição da indenização pleiteada. A ausência de qualquer indício de vazamento, uso indevido de dados ou prejuízo concreto aos titulares reforça a improcedência do pedido, que se ampara em risco hipotético.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

1. A condenação por dano moral coletivo pressupõe a ocorrência de uma ofensa grave, injusta e intolerável a valores essenciais da coletividade, não se configurando pela mera alegação de descumprimento formal de norma legal.

2. O atraso na adequação de uma entidade à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), especialmente no período inicial de sua vigência e sem a demonstração de dano concreto ou de conduta de acentuada reprovabilidade, não caracteriza, por si só, dano moral coletivo indenizável."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), arts. 1º, 17 e 18; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 6º, VI; Código Civil, art. 944; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 52, 53, 54 e 65.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.473.846/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.02.2017; STJ, REsp n. 1.303.014/RS, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.12.2014; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806288-32.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.04.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806284-92.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.11.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806289-17.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.03.2022; Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL (ADECAMBRASIL)
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E/OU MEDIDA LIMINAR
ajuizado pelo recorrente em face do
HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA LTDA
.

Em síntese, a associação alega que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, após um longo período de
vacatio legis
que permitiu a todas as empresas tempo hábil para adaptação.

Contudo, a requerente tomou conhecimento de que o Hospital e Maternidade Modelo de Ananindeua, que lida diariamente com um volume expressivo de dados pessoais sensíveis — como prontuários médicos, histórico de doenças, resultados de exames e outras informações de saúde —, permanece em total desconformidade com a legislação.

As violações constatadas são graves e demonstram vários descasos deliberados com os direitos de seus pacientes, caracterizando-se por ausência de política de privacidade, inexistência de canais de comunicação, ausência de indicação de um encarregado de dados (DPO) e de elaboração do relatório de impacto.

Assim, a associação aduz que as omissões não representam apenas um descumprimento formal da lei, mas uma prática abusiva que expõe a intimidade de milhares de consumidores a riscos contínuos e indeterminados, como vazamentos e uso indevido de informações. A conduta sugere uma decisão empresarial de "economizar custos", apostando na baixa fiscalização e na dificuldade de ações individuais, em detrimento de um direito fundamental da coletividade.

Diante disso, a requerente ajuizou a presente ação para pleitear, em sede de tutela antecipada, a obrigação de fazer para que houve o cumprimento das exigências mínimas da LGPD, incluindo a criação de uma política de privacidade, a disponibilização de canais de atendimento aos titulares, a nomeação de um encarregado de dados e a elaboração do relatório de impacto e a de não fazer consistente na abstenha-se de realizar novos atendimentos não urgentes após o prazo concedido, até que comprove a integral adequação à lei, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No mérito, requereu a confirmação da liminar e a condenação do requerido em danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua deferiu gratuidade judiciária para a associação e determinou a intimação do
parquet
.

Dessa forma, o Órgão Ministerial recomendou o declínio de competência para uma vara especializada em direito coletivo, já que a demanda envolve pleito de dano moral coletivo. Tal parecer, por sua vez, fora acolhido pelo Julgador.

Em apreciação da causa, o Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém deferiu a tutela antecipada e fixou o prazo de 30 (trinta) dias para ser cumprida, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após citada, a Associação Hospital Modelo De Ananindeua LTDA ofereceu contestação para arguir em suas defesa que atua há mais de 13 (treze) anos prestando assistência à saúde com zelo e respeito a seus pacientes e colaboradores. Dessa forma, sustenta que a petição inicial, de forma temerária, lança acusações genéricas sem apontar um único fato concreto, incidente de vazamento, reclamação de titular ou artigo de lei que tenha sido violado, o que dificulta sobremaneira o exercício da ampla defesa.

Argumenta que a conduta se enquadra em um padrão de ajuizamento massivo de ações infundadas, com valores de causa milionários, visando ao enriquecimento ilícito, como exemplo disso citou os indeferimentos ocorridos nas ações idênticas do processo nº 0801339-32.2021.8.14.0301 e nº 0879046-13.2020.8.14.0301.

Defende que ao contrário do que alega a Autora, o Hospital está empenhado no cumprimento da LGPD, tendo adotado, desde 2021, uma série de medidas concretas para garantir a proteção de dados pessoais, dentre elas a contratação de assessoria jurídica especializada, a capacitação de colaboradores, termos de confidencialidade, nomeação de encarregado de dados (DPO), ausência de coleta de dados online.

Diante disso, restaria demonstrado que a instituição hospitalar adota as melhores práticas de governança e segue os ditames da Lei Geral de Proteção de Dados, o que tornaria a ação improcedente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem, emitiu parecer no qual notou alguns pontos estranhos em relação às atividades da referida Associação, como autora não ter demonstrado qualquer tentativa de solução extrajudicial do conflito antes de ingressar com a presente ação, bem como o padrão de ajuizamento de múltiplas ações sobre o mesmo tema.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou improcedente a demanda, em razão de ter concluindo que o réu logrou êxito ao comprovar, por meio dos documentos anexados à sua defesa, que já havia adotado os procedimentos necessários para a proteção de dados de seus pacientes, bem como ponderou que, mesmo que houvesse um atraso na adequação à lei, tal fato, por si só, não configura dano moral coletivo, logo, o mero receio de que uma vulnerabilidade pudesse levar a um dano futuro não se traduz em um prejuízo efetivo e reparável, rompendo o nexo de causalidade. Outrossim, revogou a liminar anteriormente concedida.

Insatisfeita, a ADECAMBRASIL interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais A Supremacia do Interesse Nacional e a Gravidade da Violação, em razão dA apelante destacar que a Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais (LGPD) foi elevada a um patamar de direito fundamental e suas normas foram expressamente classificadas como de "interesse nacional". Portanto, o seu descumprimento não representa uma mera irregularidade administrativa, mas uma afronta a um valor essencial do ordenamento jurídico brasileiro, cuja proteção não pode ser condicionada à ocorrência de um prejuízo materializado.

Argumenta que a configuração do dano moral coletivo presumido, visto que em casos de violação de direitos difusos e de normas protetivas de alta relevância, opera-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato ilícito. a simples exposição da coletividade a um risco intolerável, gerado pelo tratamento inadequado de dados pessoais (especialmente dados sensíveis de saúde), já constitui lesão à integridade psicofísica e aos valores fundamentais da sociedade, independentemente da prova de
"choque emocional"
ou dano individualizado.

Defende o descumprimento efetivo das obrigações ao falhar em cumprir obrigações essenciais da LGPD, como a elaboração de uma política de privacidade clara, a designação e divulgação ostensiva de um encarregado de proteção de dados (DPO), a criação de um canal de comunicação adequado com os titulares e a obtenção de consentimento livre e informado. tal inadimplemento, que persistiu mesmo após a plena vigência da lei em setembro de 2020, configuraria a conduta ilícita que justificaria a reparação.

Aduz a função preventiva e punitiva da indenização ao argumentar que a condenação por danos morais coletivos possui uma função dissuasória, visando desestimular que outras empresas adotem a mesma postura de descaso com a legislação. a ausência de sanção, neste caso, criaria um precedente perigoso, violando o princípio da isonomia em relação aos controladores de dados que investiram recursos para se adequar à lei tempestivamente.

Diante disto, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar na integra a sentença e julgar procedente a demanda.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do recurso, em razão de se mostrar desarrazoado exigir de uma instituição hospitalar, que estava na linha de frente do combate à pandemia, à época dos fatos, uma adequação imediata e completa. A flexibilização conferida pelo legislador para a aplicação de sanções administrativas deve, por uma interpretação lógica e razoável, estender-se à esfera judicial, evitando que a imposição de condenações, sobretudo de caráter milionário, contrariasse o espírito da lei. Dessa forma, ressaltou que o hospital apelado demonstrou ter adotado medidas concretas para se adequar à LGPD, como a contratação de assessoria jurídica especializada, a realização de treinamentos para seus colaboradores e a nomeação de um encarregado de dados. Tais ações afastam a alegação de inércia e evidenciam um esforço gradativo e contínuo de conformidade, o que é compatível com a complexidade do processo de implementação exigido pela lei.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Antes de fazer qualquer julgamento a respeito do assunto, gostaria de pontuar o contexto do ajuizamento da ação na qual fora ajuizada em 31 de dezembro de 2020, sendo que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) entrou em vigor de forma parcial em setembro de 2020 e seus demais artigos que tratam das sanções administrativas tiveram sua vigência postergada para 1º de agosto de 2021. Tal situação decorreu da concessão de prazo razoável para que as empresas se adaptassem à nova legislação, especialmente em meio à crise sanitária da COVID-19.

Em contrapartida, ao mesmo tempo que a Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa Do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil (ADECAMBRASIL) estava focada, à época dos fatos, na cominação da Associação Hospital Modelo De Ananindeua LTDA em obedecer legislação parcialmente vigente, os consumidores paraenses estavam enfrentando também uma escalada constante no preço da energia elétrica, tais quais autorizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para a concessionária Equatorial Pará, sob justificativas técnicas complexas, contrasta com a realidade de um estado que é grande produtor de energia e com os princípios fundamentais do Direito do Consumidor, gerando um cenário de incertezas.

Passado este ponto, adentro que a condenação por danos morais coletivos possui características divergentes daqueles elencados numa ação por danos morais sobre direitos individuais. Explico.

Em uma Ação Civil Pública, a análise dos danos morais revela duas facetas distintas, embora interligadas: os danos morais coletivos e os danos morais individuais, também denominados homogêneos quando considerados em sua dimensão coletiva. A distinção entre eles reside fundamentalmente na natureza do bem jurídico lesado e no destino da reparação pecuniária.

Os danos morais coletivos transcendem a esfera individual, consubstanciando-se na lesão a direitos e interesses de natureza transindividual, ou seja, aqueles que pertencem a uma coletividade indeterminada ou indeterminável de indivíduos, ligados por uma circunstância de fato. Não se confundem com a somatória de danos individuais, mas sim com a ofensa a valores e bens jurídicos compartilhados pela sociedade como um todo. Estes valores podem englobar a dignidade da pessoa humana em sua dimensão coletiva, a proteção do meio ambiente, a defesa da saúde pública, a preservação do patrimônio histórico e cultural, a honra de grupos sociais específicos, entre outros.

A caracterização do dano moral coletivo exige que a conduta lesiva perpetrada pelo agente possua um grau significativo de reprovabilidade e que sua repercussão social seja ampla, a ponto de gerar um sentimento de repulsa e indignação na consciência coletiva. Não basta, portanto, a mera infringência de uma norma legal ou contratual; é necessário que o ato ilícito atinja um patamar de gravidade tal que viole os alicerces éticos e os valores fundamentais da sociedade em si considerada.

A finalidade da reparação do dano moral coletivo não se restringe à compensação da dor ou do sofrimento individual, uma vez que o bem lesado é de natureza transindividual. Sua função primordial é punir o agente causador da lesão, com o intuito de dissuadir a repetição de condutas semelhantes, e proporcionar uma compensação indireta à coletividade lesada. Os valores da indenização, nesse contexto, não se destinam a indivíduos específicos, mas são direcionados a fundos públicos, como o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados previsto na Lei da Ação Civil Pública, ou a entidades com atuação na defesa dos interesses difusos e coletivos, sendo revertidos em prol da sociedade como um todo, por meio de ações e projetos que visem à recomposição do bem jurídico lesado ou ao benefício da coletividade.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pela caracterização do dano moral coletivo como a lesão à esfera extrapatrimonial de uma determinada comunidade, manifesta-se quando uma conduta agride de maneira flagrantemente injusta e intolerável a ordem jurídica e os valores éticos fundamentais da sociedade em sua totalidade, provocando repulsa e indignação na consciência coletiva.

No ordenamento jurídico brasileiro, essa modalidade de dano, que atinge interesses e direitos de natureza transindividual, encontra amparo legal nos arts. 1º da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e 6º, inciso VI, da Lei nº 8.078/90 (Código De Defesa Do Consumidor - CDC), bem como no art. 944 do Código Civil (CC).

Nesse sentido, o Enunciado n.º 456 da V Jornada de Direito Civil estabelece:

A expressão 'dano' no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas
.

Destarte, para que se configure a condenação por dano moral coletivo, é imprescindível que o ato antijurídico praticado alcance um elevado grau de reprovabilidade e extrapole os limites do individualismo, afetando, em razão de sua gravidade e repercussão, o núcleo essencial dos valores sociais. Consequentemente, a mera infração à lei ou ao contrato não se mostra suficiente para sua caracterização.

Ademais, na perspectiva de Xisto Tiago de Medeiros Neto,

"(...)
no tempo presente, o reconhecimento e a efetiva reparação dos danos morais coletivos, em decorrência da violação do ordenamento jurídico e da ofensa a valores e bens mais elevados do agrupamento social, deve resultar no sancionamento eficaz do ofensor, com desestímulo a novas lesões, além de assegurar destinação adequada e específica da parcela da condenação, em prol da coletividade afetada ou comunidade na qual se insira, direta ou indiretamente
".

(MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. O Dano Moral Coletivo e a Sua Reparação. In: Revista Eletrônica do TRT da 9ª Região - Dano Moral Coletivo, v. 4, n. 38, Mar./2015, pág. 35)

Dessa forma, é inegável que o dano moral coletivo desempenha funções cruciais – dissuasória (prevenção de condutas antissociais), sancionatório-pedagógica (punição do ato ilícito) e compensatória (reversão da indenização em benefício da própria comunidade, direta ou indiretamente) –, que se revelam essenciais para a preservação do sentimento coletivo de dignidade e de solidariedade humanas. Contudo, para evitar seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

Com efeito, como pertinentemente salientou o Ministro Raul Araújo:

"(...)
a condenação em reparar o dano moral coletivo visa punir e inibir a injusta lesão da esfera moral de uma coletividade, preservando, em ultima ratio, seus valores primordiais. Assim, seu reconhecimento deve se limitar às hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública, sob pena de sua banalização, tornando-se, somente, mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores
"

(REsp nº 1.303.014/RS, Quarta Turma, DJe 26/5/2015 - grifou-se).

Colaciono a farda jurisprudência do STJ para caracterizar o dano moral coletivo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CATARATA. FALTA DE COBERTURA DE LENTES INTRAOCULARES. CONTRATOS ANTIGOS E NÃO ADAPTADOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL COLETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA RAZOÁVEL. ENTENDIMENTO JURÍDICO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. TECNOLOGIA MÉDICA E TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. EVOLUÇÃO. OMISSÃO DA ANS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DOS USUÁRIOS. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL. RESSARCIMENTO AO SUS. AFASTAMENTO. OBSERVÂNCIA DE DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se o reconhecimento, em ação civil pública, da abusividade de cláusula de plano de saúde que afastava a cobertura de próteses (lentes intraoculares) ligadas à cirurgia de catarata (facectomia) em contratos anteriores à edição da Lei nº 9.656/1998 enseja também a condenação por dano moral coletivo.

2. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

3. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

4. Na hipótese dos autos, até o início de 2008 havia dúvida jurídica razoável quanto à abusividade da negativa de cobertura das próteses ligadas à facectomia nos contratos de assistência à saúde anteriores à edição da Lei nº 9.656/1998, somente superada com a revisão de entendimento da ANS sobre o tema, de forma que a operadora, ao ter optado pela restrição contratual, não incorreu em nenhuma prática socialmente execrável; tampouco foi atingida, de modo injustificável, a esfera moral da comunidade. Descaracterização, portanto, do dano moral coletivo: não houve intenção deliberada da demandada em violar o ordenamento jurídico com vistas a obter lucros predatórios em detrimento dos interesses transindividuais dos usuários de plano de saúde.

5. Não há necessidade de condenação da ANS à obrigação de fazer consistente na elaboração de um plano de ação que garanta efetividade ao julgado. Após 15/2/2008 (177ª Reunião da Diretoria Colegiada), nenhuma operadora de plano de saúde pode mais recusar, para os contratos anteriores à edição da Lei nº 9.656/1998, a cobertura de próteses (lentes intraoculares) ligadas à cirurgia de catarata (facectomia). Logo, as operadoras já terão que se adaptar à novel determinação da agência reguladora, podendo o próprio usuário exercer o controle subsidiariamente.

6. Na falta de dispositivo legal específico para a ação civil pública, aplica-se, por analogia, o prazo de prescrição da ação popular, que é o quinquenal (art. 21 da Lei nº 4.717/1965), adotando-se também tal lapso na respectiva execução, a teor da Súmula nº 150/STF. A lacuna da Lei nº 7.347/1985 é melhor suprida com a aplicação de outra legislação também integrante do microssistema de proteção dos interesses transindividuais, como os coletivos e difusos, a afastar os prazos do Código Civil, mesmo na tutela de direitos individuais homogêneos (pretensão de reembolso dos usuários de plano de saúde que foram obrigados a custear lentes intraoculares para a realização de cirurgias de catarata).

Precedentes.

7. Não há falar em ressarcimento ao SUS (art. 32 da Lei nº 9.656/1998) quanto aos custos de implante das lentes intraoculares de usuários que procuraram a Saúde Pública para realizar a cirurgia de catarata, visto que as operadoras de plano de saúde não podem ser sancionadas por seguirem diretrizes da própria Administração.

Somente após a revisão de entendimento da ANS a respeito da legalidade da cláusula que afastava a cobertura de próteses ligadas à facectomia em contratos anteriores à edição da Lei nº 9.656/1998 é que poderá ser cobrado da operadora o reembolso pelas despesas feitas a esse título no SUS, e segundo normas expedidas pelo próprio ente governamental regulador.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.473.846/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE AÉREO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FORMULÁRIO ESCRITO. INEXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. É inviável o ajuizamento de ação civil pública para condenar certa companhia aérea a cumprir o dever de informar os passageiros acerca de atrasos e cancelamentos de vôos, seguindo forma única e detalhada, sem levar em conta a generalidade de casos e sem amparo em norma específica, apenas com suporte no dever geral de prestar informações contido no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A condenação em reparar o dano moral coletivo visa punir e inibir a injusta lesão da esfera moral de uma coletividade, preservando, em ultima ratio, seus valores primordiais. Assim, o reconhecimento de dano moral coletivo deve se limitar às hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública, sob pena de sua banalização, tornando-se, somente, mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores.

3. No caso concreto, não restou configurada a grave ofensa à moralidade pública a ensejar o reconhecimento da ocorrência de dano moral coletivo.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.303.014/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 26/5/2015.)

Diante disso, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos. A análise dos autos conduz à conclusão de que a decisão foi acertada ao julgar improcedentes os pedidos da associação autora, ora apelante.

A questão central reside em saber se a alegada inadequação do apelado à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no momento do ajuizamento da ação, é suficiente, por si só, para configurar um dano moral coletivo indenizável. A resposta é negativa.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, para a configuração do dano moral coletivo, não basta a mera alegação de descumprimento normativo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita o dano moral coletivo
in re ipsa
em certas situações, exige que a conduta ilícita seja grave, injusta e intolerável, a ponto de violar de forma significativa valores fundamentais da coletividade.

No caso em tela, a apelada demonstrou, por meio da documentação acostada à sua contestação, que não se manteve inerte. Pelo contrário, iniciou um processo de adequação à nova legislação, contratando assessoria jurídica especializada em agosto de 2021 (ID 98183857), realizando treinamentos com seus colaboradores (ID 98183860) e nomeando uma Encarregada de Dados (ID 98183863).

É crucial contextualizar o momento em que a ação foi proposta: 31 de dezembro de 2020. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em sua maior parte, havia entrado em vigor apenas 3 (três) meses antes, em setembro de 2020. Mais importante, o próprio legislador, sensível às dificuldades de adaptação, especialmente em meio à crise sanitária da COVID-19, prorrogou o início da vigência das sanções administrativas para 1º de agosto de 2021.

Como bem ressaltado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, essa prorrogação evidencia a intenção legislativa de conceder um período razoável para a adaptação. Exigir o cumprimento imediato e integral, sob pena de uma condenação milionária por danos morais coletivos, seria contrário ao espírito da lei e desproporcional, especialmente para uma instituição hospitalar que, na época, enfrentava os desafios de uma pandemia.

“ (...)

Desse modo, há de se reconhecer que, no mínimo, não houve completa inércia da parte ora apelada no que tange ao processo de adequação aos termos da LGPD, mesmo em período que coincidiu com a crise da pandemia de covid-19, não havendo como a adequação se dar de outra forma se não gradativamente.

Ainda, verifica-se que alguns dos citados casos já foram julgados por esse E. TJPA, ocasiões em que entendeu pela inexistência de efetivo descumprimento à LGPD, o que pode ser observado pelo próprio julgado já citado acima.

Portanto, até mesmo em consonância ao já decidido por esse Egrégio Tribunal em demandas semelhantes ajuizadas pela mesma associação, não há o que se falar em efetivo descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados por parte da apelada, consequentemente, incabível a indenização por danos morais coletivos.

(...)”

A propósito, em consulta ao sistema PJe, constata-se que a associação ora apelante ajuizou dezenas de ações com argumentações semelhantes em face de inúmeras pessoas jurídicas, sendo diversas também da área da saúde, em todos os casos com alegações genéricas a respeito do suposto descumprimento da LGPD, ainda que não tenha sido adotada qualquer medida extrajudicial prévia, o que evidentemente não seria obrigatório, todavia, altamente recomendado em tais casos, cenário esse o qual se faz questionar se de fato foram detidamente verificadas violações da LGPD em cada caso, ainda que sem qualquer denúncia de consumidores.

A apelante não trouxe aos autos um único indício de vazamento, compartilhamento indevido ou qualquer prejuízo concreto sofrido por algum titular de dados. A demanda se funda, como corretamente identificou a sentença, em um "temor por algo que poderia vir a acontecer", um risco hipotético que não se materializou em dano. A responsabilidade civil, mesmo na esfera coletiva, não pode ser banalizada a ponto de punir meras irregularidades formais ou atrasos na adequação, quando não há demonstração de uma lesão efetiva e intolerável aos valores da sociedade.

A conduta da apelada, ao buscar ativamente a conformidade com a lei, ainda que de forma gradativa, afasta a caracterização de um ato ilícito grave e de má-fé que justificaria a imposição de uma sanção de natureza civil tão severa.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÂO DE DADOS PESSOAIS - LGPD.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA DECISÃO "A QUO". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação;

2. No caso em apreço, a Agravante declara que a empresa Agravada não vinha cumprindo com as obrigações estabelecidas da Lei de Proteção Geral de Dados Pessoais – LGPD, ainda que a lei já estivesse em vigência. Aduz que as obrigações decorrentes da referida lei são exigíveis desde sua entrada em vigor, o que defende ter acontecido em 18/09/2020, nos termos do art. 65, II da LGPD. Argui que apenas a aplicação de sanções administrativas, previstas nos artigos 52, 53 e 54, passariam a ter vigência apenas a partir de 01/08/2021, segundo disposto no art. 65, I-A da mesma lei;

3. Revisitando os autos, verifico que, a partir da documentação acostada e em juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar nas razões apresentadas fundamento suficiente a sustentar a probabilidade do direito perquirido, uma vez que não está evidenciado de plano, neste primeiro momento, a comprovação das alegadas violações apontadas nas supostas denúncias, tampouco a clara compreensão de quais dispositivos da lei de fato foram violados, sendo evidente a necessidade de dilação probatória;

5. Ademais, é importante salientar que o legislador, em virtude da crise gerada pela pandemia de Covid-19, optou por prorrogar o momento para a verificação do descumprimento das obrigações previstas na LGPD e a aplicação das sanções administrativas previstas nos arts. 52, 53 e 54 da referida lei apenas para 01/08/2021, claramente estabelecendo uma fase de adaptação às normas. Nesse sentido tem se posicionado este E. Tribunal em casos semelhantes;

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806288-32.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ADEQUAÇÃO A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. PERÍODO DE VACÂNCIA. DECISÃO MANTIDA EM SINTONIA COM PRECEDENTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantida a decisão agravada que negou provimento, para adequação da agravada à Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que a inovação legal em vacância não impõe a aplicação de sanções administrativas decorrentes do descumprimento legal.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806284-92.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA DECISÃO "A QUO". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806289-17.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022 )

Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos está em plena conformidade com a legislação e com a jurisprudência, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios motivos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de arbitrar e majorar a sucumbência, em razão da ausência de litigância de má-fé, por enquanto comprovada, nos termos do art. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026